Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706528-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI APELADO: CYRO TORRES JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de agosto de 2020 17:02:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator